Tribunal: TJES
Processo: 0000589-88.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-88.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JEFFERSON BORGES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO.
FURTO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa do primeiro acusado contra sentença que o condenou nas sanções do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) e absolveu o segundo acusado da imputação de receptação (art. 180 do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público busca a condenação de segundo acusado pelo crime de receptação, enquanto a defesa do primeiro acusado pleiteia a sua absolvição, alegando ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há suporte probatório para absolvição do primeiro acusado quanto ao crime de furto; e (ii) verificar se há elementos suficientes para a condenação do segundo acusado pelo crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação do primeiro acusado pelo crime de furto é mantida, considerando que a materialidade do delito foi comprovada pelo Boletim Unificado e por provas testemunhais, enquanto a autoria foi confirmada pela confissão do réu e pelo depoimento da vítima, corroborado por imagens de câmeras de segurança. A absolvição do segundo acusado pelo crime de receptação deve ser mantida, uma vez que não há prova suficiente de que ele tivesse conhecimento da origem ilícita da bicicleta, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro reo
. Depoimentos colhidos em juízo, inclusive do primeiro acusado, indicam que o segundo acusado desconhecia que o bem era produto de furto.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 180; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 153.972/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 29/03/2022; STJ, APn n. 626/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 15/08/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000589-88.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEFFERSON BORGES DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: RHAYGLANDER SILVA SALES

APELADO: JEFFERSON BORGES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: RHAYGLANDER SILVA SALES

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Jefferson Borges da Silva
,
inconformados com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de João Neiva
(fls.
90/94
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o que segue:

“
1ª do fato:

Consta dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 04 de setembro de 2020, no Bairro Floresta 2, nesta Cidade, o denunciado JEFERSON BORGES DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de propriedade da vítima Jhonatan Willian Borges da Penha.

0Conforme apurado, na data acima citada, o denunciado JEFERSON BORGES DA SILVA, ao ver a bicicleta na calçada da residência da vítima, subiu na mesma e saiu em destino ignorado. Digno de se anotar que o denunciado JEFERSON BORGES DA SILVA é useiro e vezeira em práticas criminosas, já responde a outras ações penais (em anexo), inclusive pelo delito de furto, e faz do crime o seu meio de vida.

2
º Fato:

Consta dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, que no dia 04 de sete
m
bro de 2020, nesta cidade, o denunciado JEREMIAS DOS SANTOS NUNES recebeu, em proveito próprio, uma bicicleta que sabia ser produto de crime.

Narra os autos que o
d
enunciado, JEFERSON BORGES DA SILVA, ofereceu a bicicleta furtada para o denunciado JERE
MIAS
D
O
S SANTOS NUNES, alegando que não a queria mais, o que foi aceito pelo mesmo. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
Jefferson Borges da Silva

nas sanções do
artigo 15
5
,
caput,
do Código Penal,
à pena de
01
(
um
) ano
e
0
9
(
nove
) meses de reclusão, e ao pagamento de
97
(
noventa e sete)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como
absolve
r

Jeremias dos Santos Nunes
quanto ao crime do art. 180, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público de primeiro grau
, em razões recursais acostadas no id.
7222220
, pugna pela condenação de
Jeremias dos Santos Nunes
nas sanções do art. 180, do Código Penal

Nas razões recursais sediadas
no id.
7222224
, a defesa de
Jefferson Borges da Silva
requer a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa de
Jefferson Borges da Silva
pleiteia a
absolvição do acusado quanto ao crime de
furto
,
por
ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls.
03/04, mídia de fl. 08
e pela farta prova testemunhal produzida.

A
autoria
também restou inconteste por meio da mídia de fl. 08, além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, que tornam clarividentes a prática do crime de
furto
por parte do apelante
Jefferson Borges da Silva
.

A vítima Jhonatan Willian Borges da Penha, ao ser ouvida em juízo, assim
registrou
:

“
Que confirma que furtaram a sua bicicleta; que era uma bicicleta preta, com guidão grande; que conseguiu recuperar a bicicleta; que soube que a bicicleta estava no Monte Líbano com um tal de Chaveiro; que como estava precisando da bicicleta, o próprio declarante foi buscá-la; que o Chaveiro é colega de Jeremias; que lhe falaram que Jefferson que subtraiu sua bicicleta; que antes de ir na polícia foi atrás da bicicleta pra ver se conseguia recuperá-la; que precisava da bicicleta para trabalhar; que estava correndo atrás da bicicleta há umas 3 semanas e não conseguia achar e então foi obrigado a dar parte dela na polícia;
que na casa de sua vizinha tem câmeras e que as câmeras pegaram o momento em que Jefferson passou com a bicicleta; que no vídeo aparece o Jefferson furtando a bicicleta
(...) que pegou a bicicleta de uma pessoa que o apelido é Chaveiro, que mora no Monte Líbano; que quando foi buscar a bicicleta comentou com Chaveiro que a bicicleta era produto de furto; que soube que Jefinho tinha pegado a bicicleta e que depois a bicicleta estava com Jeremias; que diz o rapaz lá que o Jeremias pegou dinheiro emprestado com o tal de Chaveiro e deixou a bicicleta; que o declarante viu Jeremias na rua e seguiu ele; que falou com Jeremias que queria a bicicleta de volta e Jeremias falou que estava com o Chaveiro; que conhecia o
C
haveiro e foi até lá e buscou a bicicleta; que falou com Chaveiro que foi buscar a bicicleta pois ele havia sido roubada; que o Chaveiro não queria devolver a bicicleta, mas quando o declarante disso que tinha dado parte na polícia, ele devolveu”.

No caso dos autos, nota-se que a vítima narrou os fatos de forma harmônica tanto na esfera investigativa quanto na judicial, o que, inclusive, encontra plena correspondência com os depoimentos do Delegado de Polícia que atuou na apuração do crime e no próprio interrogatório do réu.

Nesse particular, assim consignou em juízo o Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandi
o:

“
(...) que a vítima chegou na delegacia, fez o BU pelo furto da bicicleta; que quando intimaram a vítima, ela já trouxe uma informação de que haviam dito de que a bicicleta foi vista com Jefferson e que a bicicleta foi vista por último com Jeremias; que foram trilhando esse caminho; que ouviram o Jerê e ouviram uma outra testemunha; que Jerê mencionou que Jefferson havia dado a bicicleta pra ele;
que Jefferson quando foi ouvido, de uma forma muito tranquila disse que furtou realmente a bicicleta; que se recorda que Jefferson disse que furtou a bicicleta pra ir para casa, só para chegar em casa;
que Jefferson não devolveu e nem mencionou que estaria com a bicicleta; que a polícia civil que teve que chegar até ele através das investigações; (...) que salvo engano foi ouvida uma pessoa que também confirma que estava com Jerê essa bicicleta;”.

Ademais, destaca-se que o apelante
Jefferson Borges da Silva
, em seu interrogatório confessou a prática delitiva, aduzindo que havia usado drogas e, ao retornar para casa, avistou a bicicleta encostada no meio-fio, tendo furtado a bicicleta para retornar para casa. Confira-se:

“
que no dia dos fatos virou a noite usando droga no Bairro Floresta; que de manhã cedo, mais ou menos umas 9 horas, pra ir embora estava fraco, não estava aguentando andar;
que topou essa bicicleta encostada no meio-fio, montou em cima e foi embora pedalando;

que chegou em casa e a bicicleta ficou lá guardada;
que passou uns dias e mandou o Jeremias ver se conseguia vender a bicicleta pra conseguir um dinheiro pros dois;
que falou pra Jeremias vender, sem Jeremias saber que a bicicleta era roubada; que dessa vez Jeremias não tem nada a ver; que o interrogado que furtou a bicicleta;
que confirma que furtou pra voltar pra casa e depois quis fazer um dinheiro com a bicicleta;
que Jeremias não sabia que a bicicleta era fruto do roubo
(...) que não vendeu a bicicleta para Jeremias; que pediu pra Jeremias vender a bicicleta por qualquer valor que achasse que dava pra
o interrogando
usar drogas (...)
”.

Assim, a narrativa prestada pela vítima, que viu imagens do furto, o depoimento do Delegado de Polícia que atuou na investigação do caso, e o próprio interrogatório do acusado dão conta quanto à prática do crime de furto por parte do apelante
.

Portanto, vislumbra-se que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu nas sanções d
o artigo 155,
caput
, do Código Penal
,
sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à análise do recurso ministerial, em que requer a condenação de Jeremias nas sanções do art. 180, do Código Penal.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
receptação
, previsto no art. 180 do Código Penal, constitui-se na conduta de
“a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

No presente caso, conforme destacado anteriormente, o douto magistrado concluiu pela
absolvição
de Jeremias quanto ao crime de receptação. No que interessa, a sentença absolutória foi assim fundamentada:

“
Com relação ao delito do artigo 180, caput, do Código Penal, imputado ao acusado JEREMIAS, ao atento exame das provas já reportadas, não estou convencido de sua configuração. E isso porque não há prova nos autos de que Jeremias tinha ciência prévia da origem criminosa da bicicleta.

29. Para que seja configurado o delito em tela, é necessário que o agente tenha o dolo, elemento subjetivo do tipo, que é a intenção de tomar para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito, conforme já decidiu os Tribunais Superiores:

[...]

Portanto, em relação ao crime de receptação imputado ao réu JEREMIAS, conforme já mencionado, não restou comprovada a sua autoria, haja vista que conforme afirmado pelos próprios acusados, JEFFERSON entregou a Jeremias a bicicleta que havia furtado, sem mencionar a origem ilícita do bem.

31. Assim, não havendo nos autos prova consistente da ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, revela-se ausente o elemento subjetivo do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, impondo-se a absolvição do acusado JEREMIAS

32. É cediço que no Processo Penal o conjunto probatório deve incutir ao Julgador a certeza quanto à imputação, a fim de que este possa prolatar um decreto condenatório, sendo que, do contrário, a absolvição se impõe, face o princípio do
in dubio pro reo”
.

A
pós analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que
“ficou comprovado que Jeremias recebeu de Jeferson a bicicleta e a vendeu para uma terceira pessoa pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), ressalta-se que em Juízo Jeferson afirmou que entregou a bicicleta a Jeremias para que ele a vendesse por qualquer preço, para que pudesse comprar drogas com esse dinheiro, portanto, não há dúvidas de que Jeremias receptou a bicicleta”
.

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, já assentou que
"Em se tratando de crime de receptação,

ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita
" (AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Assentadas essas premissas, em que pese o alegado pelo Ministério Público, reputo que,
d
a prova produzida nos autos,
não há juízo de certeza de que o
acusado Jeremias tinha ciência,
ou sequer de que poderia saber,
quanto à origem ilícita da bicicleta, conforme se evidencia dos depoimentos a seguir.

A vítima Jhonatan Willian Borges da Penha esclareceu em juízo que tomou conhecimento que sua bicicleta estava com Jeremias, o qual, ao ser questionado, indicou que a bicicleta teria sido entregue para o “Chaveiro”. Confira-se:

“
Que confirma que furtaram a sua bicicleta; que era uma bicicleta preta, com guidão grande; que conseguiu recuperar a bicicleta; que soube que a bicicleta estava no Monte Líbano com um tal de Chaveiro; que como estava precisando da bicicleta, o próprio declarante foi buscá-la; que o Chaveiro é colega de Jeremias; que lhe falaram que Jefferson que subtraiu sua bicicleta; que antes de ir na polícia foi atrás da bicicleta pra ver se conseguia recuperá-la; que precisava da bicicleta para trabalhar; que estava correndo atrás da bicicleta há umas 3 semanas e não conseguia achar e então foi obrigado a dar parte dela na polícia;
que na casa de sua vizinha tem câmeras e que as câmeras pegaram o momento em que Jefferson passou com a bicicleta; que no vídeo aparece o Jefferson furtando a bicicleta
(...) que pegou a bicicleta de uma pessoa que o apelido é Chaveiro, que mora no Monte Líbano; que quando foi buscar a bicicleta comentou com Chaveiro que a bicicleta era produto de furto; que soube que Jefinho tinha pegado a bicicleta e que depois a bicicleta estava com Jeremias; que diz o rapaz lá que o Jeremias pegou dinheiro emprestado com o tal de Chaveiro e deixou a bicicleta; que o declarante viu Jeremias na rua e seguiu ele; que falou com Jeremias que queria a bicicleta de volta e Jeremias falou que estava com o Chaveiro; que conhecia o
C
haveiro e foi até lá e buscou a bicicleta; que falou com Chaveiro que foi buscar a bicicleta pois ele havia sido roubada; que o Chaveiro não queria devolver a bicicleta, mas quando o declarante disso que tinha dado parte na polícia, ele devolveu”.

A testemunha Delegado de Polícia L
eandro Comper Sperandio, relatou que
Jefferson Borges da Silva,
autor do furto, teria dado a bicicleta para o Jeremias. Confira-se
:

“
(...) que a vítima chegou na delegacia, fez o BU pelo furto da bicicleta; que quando intimaram a vítima, ela já trouxe uma informação de que haviam dito de que a bicicleta foi vista com Jefferson e que a bicicleta foi vista por último com Jeremias; que foram trilhando esse caminho; que ouviram o Jerê e ouviram uma outra testemunha; que Jerê mencionou que Jefferson havia dado a bicicleta pra ele;
que Jefferson quando foi ouvido, de uma forma muito tranquila disse que furtou realmente a bicicleta; que se recorda que Jefferson disse que furtou a bicicleta pra ir para casa, só para chegar em casa;
que Jefferson não devolveu e nem mencionou que estaria com a bicicleta; que a polícia civil que teve que chegar até ele através das investigações; (...) que salvo engano foi ouvida uma pessoa que também confirma que estava com Jerê essa bicicleta”.

Por sua vez, o acusado
Jefferson Borges da Silva

afirmou que
deu a bicicleta para o Jeremias, para que ele a vendesse, destacando que ele não sabia quanto à origem ilícita do bem furtado. Vejamos:

“
que no dia dos fatos virou a noite usando droga no Bairro Floresta; que de manhã cedo, mais ou menos umas 9 horas, pra ir embora estava fraco, não estava aguentando andar;
que topou essa bicicleta encostada no meio-fio, montou em cima e foi embora pedalando;

que chegou em casa e a bicicleta ficou lá guardada;
que passou uns dias e mandou o Jeremias ver se conseguia vender a bicicleta pra conseguir um dinheiro pros dois;
que falou pra Jeremias vender, sem Jeremias saber que a bicicleta era roubada; que dessa vez Jeremias não tem nada a ver; que o interrogado que furtou a bicicleta;
que confirma que furtou pra voltar pra casa e depois quis fazer um dinheiro com a bicicleta;
que Jeremias não sabia que a bicicleta era fruto do roubo
(...) que não vendeu a bicicleta para Jeremias; que pediu pra Jeremias vender a bicicleta por qualquer valor que achasse que dava pra
o interrogando
usar drogas (...)”

Nessa mesma linha,
o acusado Jeremias dos Santos Nunes,
em seu interrogatório prestado em juízo (mídia de fl. 49),
registrou que não sabia do furto, salientando que não desconfiou que a bicicleta era furtada, uma vez que ela era bastante usada. Destacou, ainda, que, ao saber que a bicicleta era produto de furto, indicou para a vítima com quem estava a bicicleta.
Confira-se:

“
que não participou do roubo e nem da receptação da bicicleta; que confirma que pegou a bicicleta pra vender; que não sabia que a bicicleta era furtada; que não desconfiou que a bicicleta era furtada; que a bicicleta era bastante usada e velha; (...) que a vítima chegou no trabalho do interrogado e lhe perguntou se estava com a bicicleta; que o interrogado falou pra vítima, que estava com a bicicleta; que foi o próprio interrogado que deu informação aonde a vítima iria buscar a bicicleta; que entregou voluntariamente a bicicleta; que a bicicleta era pro cara trabalhar; que confirma que tinha entregado a bicicleta para o Chaveiro; que pegou 50 reais com Chaveiro, mas não vendeu a ele a bicicleta, só a deixou com Chaveiro pra buscar depois que devolvesse o dinheiro (...)”

Diante do conjunto probatório acima elencado, verifico não haver
certeza de que o
acusado Jeremias tinha ciência,
ou sequer de que poderia saber,
quanto à origem ilícita da bicicleta.

Nesse particular, destaco que

“No processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...] (APn n. 626/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”.

É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição dos acusados, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
tal como o fez o magistrado
a quo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Criminal interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO,

mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)